Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011674-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.985.334/0001-73 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), DOMINGOS ANTONIO TERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.110.541-20 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A recorrente pleiteia a reforma do julgado sob o argumento de irregularidade na constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação de "endereço insuficiente", além de sustentar a impenhorabilidade do bem por sua essencialidade no âmbito de processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida pelo motivo de "endereço insuficiente", é apto a comprovar a mora do devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a tese de essencialidade do bem e os reflexos da recuperação judicial podem ser analisados diretamente em segundo grau sem prévia submissão ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal ou por terceiros.

4.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132) estabelece que a validade da notificação depende apenas da remessa ao local pactuado, de modo que o retorno da correspondência por insuficiência de endereço não afasta a regularidade do ato.

5.

O ônus de fornecer dados precisos e manter o endereço atualizado perante o credor fiduciário compete ao devedor, não podendo este beneficiar-se de eventual falha na entrega decorrente de insuficiência de dados fornecidos por ele próprio no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 72; TJMT, Apelação nº 1025984-77.2023.8.11.0002, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do BANCO GM S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante manifesta concordância parcial com o decisum, especificamente no ponto que não conheceu das matérias atinentes à recuperação judicial e à essencialidade do bem, reconhecendo a ocorrência de supressão de instância.

Todavia, insurge-se quanto à constituição em mora. Sustenta que, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, o retorno com a anotação "endereço insuficiente" decorreu de falha exclusiva dos Correios, uma vez que o endereço estaria correto, tanto que a citação processual ocorreu no mesmo local.

Argumenta que a finalidade do ato não foi atingida e colaciona precedente de Turma Recursal para amparar a tese de que a notificação devolvida por insuficiência de endereço não supre o requisito do Decreto-Lei nº 911/1969.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Defende a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o envio da notificação ao endereço contratual é o quanto basta para a caracterização da mora.

Ressalta, ainda, que houve notificação suplementar via correio eletrônico, em observância à moderna jurisprudência da Corte Superior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia repousa na eficácia da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no instrumento contratual, a qual retornou com a anotação "endereço insuficiente".

O agravante sustenta que tal circunstância invalidaria a constituição em mora, pressuposto indispensável para a ação de busca e apreensão nos termos da Súmula 72 do STJ.

O entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, ao dispensar a prova do recebimento pelo próprio destinatário, baseia-se na premissa de que o envio ao endereço contratual é suficiente para demonstrar a lealdade do credor e o cumprimento de seu dever de notificar, conforme repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

O pagamento parcial realizado pela devedora após o ajuizamento da ação não reflete a quitação de todas as parcelas vencidas, tampouco a quitação integral do contrato, sendo insuficiente para elidir a mora.
Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do REsp n. 1.418.593/MS (recurso repetitivo), o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.
Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem que a devedora efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário.
Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente de comprovação de recebimento. 2. O pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida. 3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.-
(N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Nesse cenário, não se verifica irregularidade apta a afastar a constituição em mora, sobretudo porque o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, interpretado à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, exige apenas a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026